Tribunal: TJMT
Processo: 1010027-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1010027-47.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT.
Impetrante: Simone Aparecida Mendes Pereira
Paciente: Leandro Fechtner Correa Lemes
Na sessão realizada em 24/06/2020, a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça concedeu ordem de habeas corpus para relaxar a prisão preventiva de Leandro Fechtner Correa Lemes e de Henrique Junior do Carmo Scarpari, impondo-lhes as medidas cautelares delineadas no art. 319, incisos IV, V e IX, do CPP, determinando fosse oficiado o juízo indicado como coator (Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT) para que expedisse os respectivos alvarás de soltura.
Sucede que, conforme noticiado pela impetrante no petitório de id. 48546982, o paciente e o corréu encontram-se presos na Cadeia Pública de Tangará da Serra/MT, pelo que se impõe a retificação do juízo a ser oficiado para a imediata adoção das providências em relação às determinações constantes do acórdão.
Desse modo, oficie-se ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, determinando-se seja expedido incontinenti alvará de soltura em favor de Leandro Fechtner Correa Lemes e Henrique Junior do Carmo Scarpari, observadas as cautelas de praxe.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 02 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada